Tribunal: TJES
Processo: 5017096-77.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017096-77.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEGALINK SERVICOS LTDA - ME
RECORRIDO: FELIPE SANTOS DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº
5017096-77.2025.8.08.0030
Origem:
2º Juizado Especial Cível de Linhares/ES
Recorrente:
MEGALINK SERVIÇOS LTDA – ME
Recorrido:
FELIPE SANTOS DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. CAMPANHA PUBLICITÁRIA COM PROMESSA DE DESCONTO EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDIÇÃO ESSENCIAL DE ELEGIBILIDADE. CONSUMO MÍNIMO MENSAL DE 150 KWH. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E OSTENSIVA NO PRÓPRIO ANÚNCIO. INFORMAÇÃO POSTERIOR POR CHAT. INSUFICIÊNCIA. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. ARTS. 6º, III, 14, 30, 31 E 37, §§ 1º E 3º, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)
Narra o autor que foi induzido a contratar serviço de internet da requerida em razão de campanha publicitária que prometia desconto mensal diretamente na fatura de energia elétrica. Afirmou que, após a contratação, dirigiu-se à concessionária de energia e foi informado da inexistência de convênio/parceria apta a viabilizar o benefício prometido, razão pela qual alegou publicidade enganosa e vício de consentimento, postulando indenização por danos morais e ressarcimento material.

2) A sentença reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e concluiu que o panfleto publicitário juntado pela ré,
Id. 90258569
, embora anunciasse desconto na fatura de energia elétrica, com menção a percentual que poderia chegar a 20%, limitação temporal da oferta, sujeição à análise prévia, cadastro em escritório e permanência mínima de doze meses,
não informava de forma clara e ostensiva a exigência de consumo mínimo mensal de 150 kWh,
requisito que apareceu apenas posteriormente em atendimentos via chat, notadamente nos
Ids. 90258565 e 90258567
.

3) Em razão disso, o Juízo de origem reputou configurada publicidade enganosa por omissão, afastou o pedido de restituição em dobro por ausência de cobrança indevida ou pagamento adicional comprovado, e condenou a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de danos morais, ao fundamento de que a frustração da legítima expectativa, somada ao tempo e esforço despendidos pelo consumidor em deslocamentos, reclamações administrativas e busca de solução judicial, ultrapassou o mero dissabor cotidiano.

4) No Recurso Inominado, a recorrente sustenta, em síntese, que não houve publicidade enganosa, pois o próprio anúncio informaria que o desconto estava sujeito à análise prévia e consulta. Afirma que o requisito de consumo mínimo de
150 kWh
teria sido comunicado ao consumidor no momento da análise/consulta, antes da efetiva contratação, inexistindo omissão, vício de consentimento ou induzimento em erro. Também impugna a condenação moral, alegando ausência de dano extrapatrimonial concreto, e, subsidiariamente, requer a redução da indenização para
R$ 1.000,00
, conforme; contrarrazões,
Id. 91976602
.

5)
A controvérsia recursal consiste em definir se a referência genérica, no anúncio publicitário, à necessidade de “análise prévia/consulta” era suficiente para informar ao consumidor a condição objetiva de consumo mínimo mensal de
150 kWh
para obtenção do desconto na conta de energia elétrica; e, em caso negativo, se a omissão configura publicidade enganosa apta a manter a condenação por dano moral no valor de
R$ 5.000,00
.

6) No caso concreto, a sentença deve ser mantida. O ponto determinante não é a inexistência absoluta de qualquer ressalva no anúncio, mas sim a ausência, no próprio material publicitário, de informação clara, direta e ostensiva sobre requisito objetivo indispensável à fruição do benefício: o consumo mínimo mensal de
150 kWh
. Essa condição não era acessória ou meramente operacional; tratava-se de critério de elegibilidade apto a excluir o consumidor da vantagem anunciada.

7) A tese recursal de que a expressão “sujeito à análise/consulta” bastaria para afastar a omissão não merece acolhimento. Informação genérica não substitui a indicação específica de condição restritiva essencial. Ao consumidor médio, a expressão “análise prévia” não revela, por si só, que o desconto dependeria de consumo mínimo mensal de energia elétrica em patamar determinado. A publicidade, para ser lícita, não pode transferir ao consumidor o ônus de descobrir posteriormente, por atendimento secundário, o requisito central de acesso à promoção.

8) A documentação apresentada e mencionada na própria sentença confirma que o requisito de
150 kWh
apareceu apenas em atendimentos posteriores via chat, juntados pela própria demandada,
Ids. 90258565 e 90258567
, enquanto o panfleto publicitário de
Id. 90258569
não trazia essa condição de modo claro e ostensivo.

9) Também não procede a alegação de que seria necessária intenção deliberada de induzir o consumidor em erro. A informação posterior por chat não sana a deficiência original da publicidade. O dever de informação adequada incide desde a fase pré-contratual e deve orientar a formação da vontade do consumidor. Se a campanha publicitária atrai o consumidor com a promessa de desconto na conta de energia, a condição objetiva que pode inviabilizar o benefício deve estar presente desde o primeiro contato publicitário, de forma compreensível e destacada.

10) Quanto ao dano moral, a sentença igualmente não merece reparo. Não se trata de afirmar que toda publicidade enganosa gera dano moral automático, mas de reconhecer que, neste caso, a omissão informacional frustrou legítima expectativa criada pela fornecedora e impôs ao consumidor perda relevante de tempo útil, com deslocamentos, reclamações e necessidade de judicialização para solução de situação que decorreu de falha informacional imputável à recorrente.

11) A conduta da recorrente ultrapassou o mero inadimplemento contratual ou aborrecimento corriqueiro. A falha incidiu na fase de formação da vontade do consumidor, mediante publicidade incompleta sobre benefício econômico relevante. O recorrido foi atraído por promessa de desconto na fatura de energia, descobrindo posteriormente condição essencial que não constava de modo claro no anúncio, circunstância apta a atingir a confiança legítima depositada na oferta e a gerar dano extrapatrimonial indenizável.

12) O valor de
R$ 5.000,00
também deve ser preservado. A quantia observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem se mostrar exorbitante ou irrisória. Considera a gravidade da falha informacional, o caráter pedagógico da condenação, a extensão do transtorno narrado e a necessidade de desestimular práticas publicitárias que omitam condições essenciais de fruição de benefício ofertado ao consumidor.

13) Assim, deve ser mantida integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos.

14)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
MEGALINK SERVIÇOS LTDA – ME
, mantendo integralmente a sentença.

15) Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA
Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)